Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR RELATIVO À FRAUDE REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. PESSOA DE BAIXA RENDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Verificada a probabilidade de direito do autor quanto à alegação de contratação de empréstimo fraudulento em seu nome, é possível condicionar a suspensão liminar das cobranças mensais ao depósito judicial do valor relativo ao contrato fraudulento que tenha remanescido na conta corrente da parte autora.
3. Se a parte confessa que se beneficiou expressamente de valor depositado em sua conta corrente, apesar da fraude, mostra-se razoável e proporcional o depósito da quantia em juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.